Tribunal: STF
Processo: ARE 1104021
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Afasto o sobrestamento e passo à análise dos embargos de declaração.
    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, negou seguimento ao recurso, sob os seguintes fundamentos: 
    “[...]
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    ‘MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão de obter alvará sanitário para exercício da atividade de optometrista em laboratório ópticos, nos termos da Portaria 397/2002. Impossibilidade. Vedação pelos arts. 38 e 39 do Decreto Federal nº 20.931/32 e art. 3º da Lei 3968/61. Portaria 397/2002 na qual o impetrante fundamenta seu pleito que extrapola a previsão legal ao permitir que os optometristas realizem exames e consultas, bem como prescrevam a utilização de óculos e lentes. Atividade restritas aos profissionais formados em medicina. Livre exercício da profissão que admite restrições. Precedentes. Ausência de direito líquido e certo. Sentença reformada. Reexame necessário e recurso providos.’
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XIII; e 170 da Constituição.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso pelo seguinte fundamento: ‘a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, quando é sabido que a ofensa à Constituição Federal deve ser direta e frontal, e não por via reflexa’.
    O recurso extraordinário não deve ser provido. Isso porque, para dissentir da conclusão assentada pelo Tribunal de origem exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. OPTOMETRISTA. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELOS DECRETOS NS. 20.931/1932 E 24.492/1934. NECESSIDADE DA ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.’ (ARE 787.040-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, Segunda Turma)
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPTOMETRISTA. LIMITAÇÕES AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. DECRETOS 20.931/1932, 24.492/1934 e 99.678/1990 e PORTARIA 397/2002 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento.’ (RE 794.562-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    [...]”.
    A parte embargante sustenta que “não se trata de enfrentamento de questão infraconstitucional, mas sim da necessária análise constitucional da celeuma para que haja o devido pronunciamento judicial acerca da recepção ou não dos anacrônicos dispositivos em tela”. 
    É o relatório. Decido.
    Os embargos não merecem ser acolhidos. Restou claro, na decisão embargada, que para dissentir da conclusão assentada pelo Tribunal de origem seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimento inviável neste momento processual. 
    E mais: o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 131, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, declarou recepcionados pela Constituição Federal os arts. 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/32 e os arts. 13 e 14 do Decreto 24.492/34. Fiquei vencido, na companhia dos ministros Marco Aurélio, Edson Fachin e Celso de Mello, por entender que as proibições dirigidas aos optometristas em decretos da década de 1930 têm por base outra realidade, na qual esses profissionais não possuíam qualificação de nível superior, nem gozavam do reconhecimento e da importância que hoje têm em todo o mundo. 
    A parte embargante, portanto, limita-se a insistir no acolhimento de recurso manifestamente inadmissível, sem demonstrar a necessidade de reforma da decisão ora impugnada. 
    Diante do exposto, com base no art. 1.024, § 2º, do CPC/2015, rejeito os embargos de declaração. 
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator